Tribunal: TJDFT
Processo: 0770275-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GAA. PROJEÇÃO DE PARCELAS A DOZE MESES. CONDENAÇÃO FUTURA. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da requerente à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização, no percentual de 1,8% (03 anos), bem como condenar o Distrito Federal a pagar à requerente o valor de R$ 7.448,02 (sete mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos), mais as parcelas vencidas no curso da demanda.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que “os valores da condenação pretérita não podem conglobar as parcelas FUTURAS que foram descritas na planilha de cálculos da parte adversa referentes aos meses de outubro/24 e novembro/24 no valor de R$ 84,52 cada um desses meses”. Argumenta se tratar de parcelas futuras que foram incluídas pela parte autora em atenção ao art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.153/2009. Alega que a inclusão das parcelas na condenação gera bis in idem, com pagamento em duplicidade. Requer a reforma em parte da sentença para retirar período futuro, referente aos meses de outubro e novembro de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em solucionar se é ou não cabível a exclusão do cálculo parcelas referentes aos meses de outubro e novembro por serem futuras à condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, insta destacar que é incontroverso o dever de pagar o montante referente à Gratificação por Atividade de Alfabetização. A controvérsia é unicamente quanto à condenação ter englobado dois meses posteriores a ela.
5. O disposto no artigo 2o, § 2o, da Lei 12.153/09 diz respeito ao valor da causa para fixação de competência dos Juizados Especiais. Portanto, não trata do valor efetivamente devido na condenação.
6. No caso, analisando-se o montante disposto na planilha de cálculo (ID 65273822), nota-se que constam valores devidos desde novembro de 2018 a novembro de 2024. De tal modo, considerando a confirmação da sentença publicada em 16/9/24, quando da rejeição dos Embargos de Declaração, ID 65273822, a condenação inclui valores futuros à condenação. Assim, a condenação fixando o respectivo pagamento incluindo os meses de outubro e novembro configuraria bis in idem, pois estaria a Administração/recorrente condenada a pagar o montante devido e incluir, a partir da condenação, o pagamento das verbas já adimplidas junto aos cálculos apresentados pela parte recorrida. Logo, devida a exclusão dos respectivos meses de outubro e novembro.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para, reformando em parte da sentença, excluir do montante da condenação os meses de outubro e novembro de 2024 no valor de R$ 84,52 cada mês.
8. Ausente condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/09, art. 2°, § 2°.